Tribunal: TJDFT
Processo: 0748854-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748854-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA EMBARGADO: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025 16:20:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador